Tribunal: TJES
Processo: 5013662-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013662-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUAREZ DA SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR PA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. REQUISITO DE ESCOLARIDADE. DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA EM FÍSICA. ADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para manutenção de candidato no cargo de Professor PA do Município de Piúma, cuja nomeação decorrente de aprovação em concurso público (Edital nº 001/2024) é questionada pela Administração sob o argumento de inadequação da formação em Licenciatura Plena em Física ao requisito do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o diploma de Licenciatura Plena em Física atende à exigência de "Formação Docente de Nível Superior em curso de licenciatura de graduação plena, para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental", prevista no Edital nº 001/2024, em observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório rege os concursos públicos e estabelece que o edital é a lei interna do certame, vinculando a Administração e os candidatos às regras nele estabelecidas, em conformidade com o art. 37, caput, da Constituição Federal.

4)
O Edital nº 001/2024 exige para o cargo de Professor PA, de forma objetiva, a "Formação Docente de Nível Superior em curso de licenciatura de graduação plena", sem restringir a área de conhecimento a cursos específicos, como Pedagogia.

5)
O agravante comprova possuir diploma de Licenciatura Plena em Física, titulação que corresponde literalmente à exigência contida no instrumento convocatório.

6)
A Administração, ao especificar a área de formação para outros cargos do mesmo concurso (e.g., Professor PB - Matemática) e silenciar quanto ao cargo de Professor PA, fez uma opção administrativa que não permite ao intérprete criar, posteriormente, requisito não previsto.

7)
A expressão "para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental" contida no edital possui natureza descritiva das atribuições do cargo e não institui, implicitamente, um requisito de formação específica, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à proteção da confiança.

8)
A legislação de regência ampara a pretensão do recorrente, pois tanto o art. 12 da Lei Municipal nº 1.969/2013 quanto o art. 62 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) admitem a licenciatura de graduação plena como formação suficiente para a docência na educação básica.

9)
Atos normativos secundários, como resoluções de conselhos de educação, não possuem força para inovar na ordem jurídica e restringir direitos previstos em lei ordinária federal.

10)
O perigo de dano se configura pela iminência de exoneração do agravante, o que acarretaria a supressão de verba de natureza alimentar e a interrupção de vínculo funcional legitimamente constituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O edital de concurso público, como lei interna do certame, vincula a Administração e os candidatos, sendo vedada a exigência de requisitos não previstos expressamente, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

2. A exigência editalícia de "licenciatura de graduação plena", sem especificação de área, para o cargo de Professor da educação básica, é atendida pelo candidato que apresenta diploma de licenciatura plena em qualquer área do conhecimento, como a Física.

3. A descrição das atribuições do cargo no edital não se confunde com requisito de habilitação e não pode ser utilizada para restringir, por via interpretativa, a qualificação exigida.

4. Conforme o art. 62 da Lei nº 9.394/1996, a formação em nível superior, em curso de licenciatura plena, habilita o profissional para o exercício da docência na educação básica.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Lei nº 9.394/1996, art. 62; Lei Municipal nº 1.969/2013, art. 12.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.

O cerne do presente recurso consiste em definir se o diploma de Licenciatura Plena em Física, apresentado pelo agravante, satisfaz a exigência de escolaridade prevista no Edital nº 001/2024 do Município de Piúma para o cargo de Professor PA.

A questão demanda, por conseguinte, a correta exegese do instrumento convocatório à luz do princípio da legalidade estrita e da vinculação ao edital, bem como a análise da conformidade com a legislação de regência, notadamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) e a Lei Municipal nº 1.969/2013.

A pretensão recursal merece prosperar.

Isso porque, como é cediço, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório constitui pedra angular do regime jurídico dos concursos públicos, conferindo materialidade aos postulados da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da segurança jurídica (
caput
do

art. 37 CF).

Segundo tal diretriz, o edital, uma vez publicado, converte-se em lei interna do certame, vinculando com a mesma intensidade a Administração Pública e os candidatos, sendo vedada a imposição de requisitos ou a adoção de interpretações que não encontrem previsão expressa nas cláusulas.

No caso, o Edital nº 001/2024 estabelecera, de forma clara e objetiva, como requisito para o cargo de Professor PA, a "
Formação Docente de Nível Superior em curso de licenciatura de graduação plena, para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental
".

A redação editalícia é precisa ao demandar o título de "l
icenciatura de graduação plena
", qualificação que o agravante comprovadamente detém, conforme diploma de Licenciatura Plena em Física acostado.

Impõe-se reconhecer que o texto do edital não restringiu a formação a áreas de conhecimento específicas, como o curso de Pedagogia.

A Administração, ao desejar fazê-lo, assim procedeu de forma explícita para outros cargos do mesmo certame, a exemplo do cargo de Professor PB (Matemática), para o qual se exigiu "licenciatura na área de Matemática".

O silêncio eloquente do edital quanto ao cargo de Professor PA constitui ato administrativo com conteúdo volitivo próprio, indicando a opção por critério mais amplo.

Onde o administrador não distinguiu, não cabe ao intérprete fazê-lo, sob pena de criar, em momento posterior, requisito novo em detrimento do candidato que, de boa-fé, pautou-se pelas regras objetivamente postas.

A tese do Município agravado, defendida em contrarrazões, de que a expressão "
para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental
" qualificaria a exigência, demandando formação específica, não se sustenta.

Trata-se de interpretação teleológica que extrapola os limites da legalidade estrita.

A referida passagem possui natureza meramente descritiva das atribuições do cargo, não se prestando a instituir, de forma implícita, condição de habilitação não positivada.

Logo, acolher tal entendimento representaria violação direta à segurança jurídica e ao princípio da proteção da confiança legítima.

Ademais disso, a legislação de regência, em vez de amparar a interpretação restritiva adotada na origem, milita em favor da tese do recorrente.

A Lei Municipal nº 1.969/2013, que institui o Plano de Carreira do Magistério de Piúma, dispõe no art. 12 que a formação de docentes para atuar na educação infantil e ensino fundamental far-se-á "em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena
ou
em curso de graduação com complementação pedagógica".

A conjunção
"ou"
denota inequivocamente alternatividade, estabelecendo duas vias autônomas e suficientes para a habilitação.

O agravante, ao ostentar o título de licenciatura plena, cumpriu a primeira das hipóteses normativas, não havendo suporte legal para se lhe exigir, cumulativamente, a complementação pedagógica.

Em nível normativo hierarquicamente superior, o artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) consagra a licenciatura plena como habilitação para o exercício da docência na educação básica, que abrange a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental.

Assim, sendo esta a norma geral de caráter nacional, editais de concurso e legislações locais devem com ela guardar conformidade, não podendo restringir o que a lei federal não restringiu.

A invocação, pela municipalidade, de Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) que indicaria a preferência pelo curso de Pedagogia, não tem o condão de afastar a força normativa da lei ordinária federal.

Atos normativos secundários, como resoluções, destinam-se a regulamentar a lei para a fiel execução, sendo-lhes vedado inovar na ordem jurídica para limitar direitos.

Por fim, o perigo de dano (
periculum in mora
) resta igualmente configurado de forma manifesta.

A manutenção da decisão objurgada exporia o agravante à iminência de ato exoneratório, o que resultaria na supressão abrupta da remuneração, de indiscutível natureza alimentar, e na interrupção de vínculo funcional legitimamente constituído, configurando dano grave e de difícil reparação.

À evidência, a plausibilidade do direito do agravante exsurge da conformidade da titulação com a literalidade do instrumento convocatório e com a legislação federal e municipal aplicável, não havendo fundamento jurídico para a restrição imposta pela Administração Pública e chancelada, em cognição inicial, pelo douto juízo
a quo
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele dou provimento
, para, confirmando a decisão liminar
anteriormente
proferida, reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte,
deferir
o pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

Determino, assim, que o
Município de Piúma
se abstenha de praticar qualquer ato tendente à exoneração, desligamento ou afastamento do agravante,
Juarez da Silva dos Santos
, do cargo de Professor PA, com fundamento na suposta inadequação da formação acadêmica, bem como mantenho suspensos a tramitação e os efeitos do Processo Administrativo nº 3628/2025, até o julgamento final do mérito da demanda principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão virtual do dia 24.11.25 a 28.11.25

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões